Tribunal: TJDFT
Processo: 0711426-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo e tendo sido apurado que, conquanto nele consignada menção de que o preparo fora realizado, não exibira a apelante a guia de recolhimento e o comprovante de efetivação do depósito, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo, fora assinalado prazo à recorrente para guarnecer os autos com o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal, ou seja, comprovar que, no ato de sua interposição, havia consumado o preparo, ou, alternativamente, para que realizasse, se não consumado, o preparo, que deveria ser realizado na forma dobrada.[1] Devidamente intimada, a apelante, reconhecendo que, ao apelar, não consumara o preparo, recolhera o equivalente, juntado aos autos a guia e o comprovante de recolhimento, donde afere-se que não consumara o preparo na forma exigida. Consoante pontuado, não recolhido no momento do aviamento do apelo, deveria ser recolhido de forma dobrada. Contudo, consoante pontuado, conquanto regularmente intimada, a despeito de consignar menção de que o preparo fora realizado em dobro, não exibira os comprovantes e as respectivas guias de preparo, apresentando comprovantes pertinentes ao recolhimento do equivalente na forma simples[2], ensejando a qualificação da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do NCPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado ao apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente em dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo a apelante promovido o preparo na forma dobrada no prazo que lhe fora assinalado, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, somente viera a ser consumado em dia posterior ao aviamento do recurso, ensejando que fosse realizado de forma dobrada como sanção pela desídia. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, nem promovida sua consumação na fora dobrada, também no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, e abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conheço do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Custas pela apelante. Sem honorários advocatícios, porquanto a apelada é revel e não acorrera aos autos. Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 19112350. [2] - ID 19540181.